Tribunal: TJDFT
Processo: 0701838-91.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE JULGA EMBARGOS À EXECUÇÃO. NATUREZA DE SENTENÇA. RECURSO INOMINADO. CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face da decisão proferida nos autos de origem no 0705187-31.2023.8.07.0014, em trâmite no Juizado Especial Cível do Guará. Referida decisão acolheu parcialmente os Embargos à Execução, reduzindo o débito exequendo para R$ 176,51 (cento e setenta e seis reais e cinquenta e um centavos).
2. Decisão de ID 62221928 indeferiu o pleito de efeito suspensivo e manteve a decisão agravada até julgamento do presente agravo. Foi determinada a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões.
3. Contrarrazões apresentadas no ID 63164664. Preliminarmente, suscitou a agravada a inadmissibilidade do presente recurso, sob alegação de que o recurso cabível contra decisão que atinge a exigibilidade do débito é o recurso inominado, não havendo que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade para possibilitar o conhecimento do presente como se fosse, uma vez que, além de se configurar erro grosseiro, a distinção entre os recursos constitui óbice intransponível, notadamente porque o recurso inominado é interposto nos próprios autos, enquanto o agravo de instrumento ocorre, embora eletrônico, em autos apartados.
4. Com razão a parte agravada. De fato, nos termos do RITRJE/DF, o Recurso Inominado é cabível apenas contra sentença. Ocorre que a decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado, consoante disposto no Enunciado 143 - Fonaje. Nesse sentido: Acórdão 1126485, 07007858520188079000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2018, publicado no DJE: 5/10/2018 e Acórdão 1685394, 07091883020218070014, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no DJE: 17/4/2023.
5. Da análise dos autos de origem, Execução de Título Extrajudicial no 0705187-31.2023.8.07.0014, verifica-se que a decisão agravada (ID 203526827), acolheu parcialmente os embargos à execução no 0701884-72.2024.8.07.0014, reduzindo o valor do débito exequendo para R$ 176,51 (cento e setenta e seis reais e cinquenta e um centavos). Acrescente-se que, no ID 204922942 dos autos de origem, os executados efetuaram o depósito da referida quantia.
6. Logo, entende-se que, uma vez julgados os Embargos à Execução, mediante decisão com natureza de sentença e, tendo os devedores efetivado o depósito do valor do débito, finalizada está a referida execução. Assim, inadmissível a utilização de recurso de Agravo de Instrumento para atacar a referida decisão, quando cabível Recurso Inominado.
7. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
8. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o advento da Súmula 41 da TUJ - Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais deste TJDFT. “NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF NÃO É CABÍVEL A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.”
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.